Tribunal: TJSP
Processo: 1008923-53.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA EM RAZÃO DA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. Sentença de improcedência suficientemente motivada. De rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Cabe ao autor demonstrar a ocorrência de fato constitutivo de seu direito. Aplicação do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA EM RAZÃO DA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. Sentença de improcedência suficientemente motivada. De rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Cabe ao autor demonstrar a ocorrência de fato constitutivo de seu direito. Aplicação do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.